Tribunal: STF
Processo: Pet 11539
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS NESTA SUPREMA CORTE.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada pelos Deputados Federais JOÃO SOMARIVA DANIEL, DIONILSO MATEUS MARCON, VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO, DAIANA SILVA DOS ANTOS, TALÍRIA PETRONE SOARES, SÂMIA DE SOUZA BOMFIM e LUCIENE CAVALCANTE, pela qual solicitam a instauração de investigação em face dos também Deputados Federais RICARDO SALLES, TENENTE CORONEL ZUCCO, RODOLFO NOGUEIRA, CAPITÃO ALDEN, CAROLINE DE TONI, MAGDA MLFATTO e MESSIAS DONATO, pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 146, 147 e 150 do Código Penal e no art. 22 da Lei 13.869/2019, considerando os seguintes fatos:



    “Com efeito, no último dia 17 de maio de 2023, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, denominada CPI do MST, com a finalidade de investigar as ações Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, conforme requerimento e plano de trabalho aprovado (doc. 1).



    No dia 22 de maio de 2023, o Deputado Federal Gustavo Gayer, apresentou Requerimento de nº 75/2023 (doc. 2), que foi aprovado pelo colegiado, objetivando a realização do que chamou de ‘visita técnica dos membros da comissão parlamentar de inquérito, com ônus para a Câmara dos Deputados, aos Estados que tiverem invasão de terras pelo Movimento Sem Terra (MST)’.



    A ‘visita técnica’ objeto do requerimento destacado, conduzida pelos Deputados e Deputadas Representados, ocorreu no dia 29 de maio de 2023, tendo o colegiado, sem aviso prévio ou qualquer comunicação aos atingidos, se dirigido a um assentamento do Pontal do Paranapanema (SP), ocupação social de responsabilidade da Frente Nacional de Luta - FNL.



    Durante o período de realização da diligência, toda sorte de abusos e atrocidades foram perpetradas pelos Parlamentares representados, dentre as quais destacamos as seguintes condutas: invasão de domicílios, sem consentimento dos moradores ou autorização judicial para tanto, ameaças, coações e constrangimentos das cidadãs e cidadãos ocupantes das habitações individuais e coletivas existentes no assentamento, exposição forçada e não autorizada das pessoas na mídia (filmagens com celulares e divulgação), com imputações infundadas, genéricas e sem provas da prática de crimes, entre outras ações deletérias, reprováveis e repugnantes num Estado Democrático de Direito.”



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, esclareceu que “a partir do encaminhamento da Petição nº 11.521/DF, foi informado a esse Supremo Tribunal Federal a respeito da instauração de procedimento administrativo, tendo como objeto os mesmos fatos noticiados na presente Petição (Despacho nº 132/2023 AJCRIM-STF/PGR – PGR-00303724)”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária nesta Suprema Corte, promovo seu arquivamento.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente